Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-67.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA POR CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ABSTRATO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de constrangimento ilegal (art. 146 do CP) e da contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP), c/c arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, com fixação de indenização mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima. A defesa requer a absolvição quanto ao constrangimento ilegal por insuficiência probatória, a exclusão da indenização por danos morais, o afastamento da valoração negativa da conduta social por alegado bis in idem e a redução do quantum de exasperação da pena-base para a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da prática do crime de constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a valoração negativa da conduta social configura bis in idem; (iii) determinar se o critério de exasperação da pena-base deve observar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e (iv) verificar se é devida a fixação de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório comprova que o réu, após agredir a vítima com um tapa, passou a intimidá-la em tom ameaçador para que negasse a agressão, subsumindo a conduta ao art. 146 do CP.
4. Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são firmes, coesos e harmônicos com a dinâmica dos fatos, não havendo indícios de má-fé, razão pela qual possuem especial relevância probatória.
5. A negativa do réu quanto ao tom ameaçador não prevalece diante da prova oral consistente, afastando a alegação de insuficiência probatória e a incidência do art. 386, VII, do CPP.
6. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena anterior revela comportamento social desajustado e propensão à reiteração criminosa, legitimando a valoração negativa da conduta social, conforme precedentes do STJ, sem configurar bis in idem.
7. Inexistindo critério legal para a fração de aumento da pena-base, admite-se a adoção de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável, método consolidado na jurisprudência da Corte.
8. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível quando expressamente requerida na denúncia, assegurado o contraditório, especialmente em contexto de violência doméstica, sendo razoável e proporcional o valor de R$ 500,00.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.